Tribunal: TJSP
Processo: 1500075-65.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria comprovadas.Prova segura. Condenações mantidas.

Ré Andreza. Incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006 em grau máximo e abrandamento do regime prisional para o aberto. Substituição por restritivas. Possibilidade.

Réu Jefferson. Diminuição da fração de aumento para majorar a pena-base. Possibilidade.

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria comprovadas.Prova segura. Condenações mantidas.

Ré Andreza. Incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006 em grau máximo e abrandamento do regime prisional para o aberto. Substituição por restritivas. Possibilidade.

Réu Jefferson. Diminuição da fração de aumento para majorar a pena-base. Possibilidade. Redutor do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Regime fechado mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade.
Recursos parcialmente providos.